Tribunal: STF
Processo: RE 84159
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-11
Data de publicação: 1979-05-11

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREJUÍZO. A PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO
- OFENSA À POSSE - NÃO SE CONFUNDE COM O DIREITO À INDENIZAÇÃO,
ASSEGURADA PELO ARTIGO 159 DO CÓDIGO CIVIL. PROVADO O PREJUÍZO
(SÚMULA 279), CABE A REPARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS
503 E 505 DO CÓDIGO CIVIL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.